Tribunal: TJPA
Processo: 0856956-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856956-79.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIELLA DA SILVA DUARTE GONCALVES, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, DANIELLA DA SILVA DUARTE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MORA NÃO COMUNICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daniela da Silva Gonçalves contra a Caixa Seguradora S.A., em razão da negativa de cobertura securitária após o roubo de veículo segurado. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice, no valor de R$ 65.245,00, com correção monetária e juros legais, mas indeferindo os pedidos de lucros cessantes e danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos: a seguradora buscou a reforma integral da sentença, sustentando mora da segurada e cancelamento do contrato; a autora, por meio de recurso adesivo, pleiteou o reconhecimento de danos morais, lucros cessantes e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização securitária mesmo diante de suposta inadimplência; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por lucros cessantes em razão da conduta da seguradora; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação prévia da mora invalida a alegação de inadimplência da segurada como fundamento para a recusa da cobertura, conforme dispõe a Súmula 616 do STJ. A seguradora, além de não comprovar o envio da notificação, continuou a receber os pagamentos do prêmio após a suposta mora, descaracterizando o cancelamento automático da apólice.

4.

A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária caracteriza inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar por lucros cessantes com fundamento nos arts. 389 e 402 do CC, diante da impossibilidade de uso do veículo e da necessidade de custear transporte alternativo.

5.

A conduta abusiva da seguradora, que recusou o pagamento do seguro mesmo diante do cumprimento substancial do contrato pela consumidora, configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ, caracterizando dano in re ipsa.

6.

A majoração dos honorários advocatícios mostra-se adequada diante da reforma da sentença para ampliar a condenação da seguradora e do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da seguradora desprovido. Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação prévia da mora impede a suspensão ou resolução do contrato de seguro por inadimplência do segurado.

2.

A recusa indevida de cobertura securitária enseja indenização por lucros cessantes, nos termos dos arts. 389 e 402 do CC.

3.

A negativa abusiva de pagamento de seguro, em momento de especial vulnerabilidade, configura dano moral presumido e indenizável.

4.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal quando há acréscimo da condenação imposta à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 402; CPC, arts. 85, §2º, §11, e 1.011; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 616; STJ, REsp 285702/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 29.05.2001; STJ, AgRg no AREsp 595031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.08.2016.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856956-79.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
CAIXA SEGURADORA S.A.

APELADO/APELANTE:

DANIELA DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
DANIELA DA SILVA GONÇALVES
em face de
CAIXA SEGURADORA S.A.
, em razão de negativa de cobertura securitária após roubo de veículo segurado.

A sentença julgou a demanda
parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, resolvendo o processo com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 487, I, e 490, ambos do Código de Processo Civil, para condenar a requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 65.245,00 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta cinco reais), computando-se atualização monetária pelo INPC a partir do sinistro, e juros legais de mora à base de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

JULGO IMPROCEDENTES o pleito indenizatório de
danos materiais (restituição do valor locatício) e o requerimento indenizatório de danos extrapatrimoniais
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º c/c art. 86, caput do CPC.

Advirtam-se às partes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para
inscrição da Dívida Ativa.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos:

A CAIXA SEGURADORA S.A.,
em sua apelação, pretende a reforma total da sentença, alegando a mora da autora no pagamento de parcelas do prêmio; sustenta o cancelamento automático da apólice; requer exclusão da condenação indenizatória e dos honorários.

Por outro lado, o
recurso adesivo
da autora,
DANIELA DA SILVA GONÇALVES,
requer reforma parcial da sentença quanto à improcedência dos pedidos de Indenização por lucros cessantes (em razão do tempo sem veículo); danos morais (por conduta abusiva da seguradora) e; postula ainda a majoração dos honorários de sucumbência.

Ambos os recursos foram devidamente impugnados.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856956-79.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
CAIXA SEGURADORA S.A.

APELADO/APELANTE:

DANIELA DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Juízo de admissibilidade

Ambos os recursos são tempestivos, possuem regularidade formal, preparo adequado e legitimidade das partes. Presentes os requisitos do art. 1.011 do CPC, deles conheço.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: Se a autora faz jus à indenização securitária mesmo tendo incorrido em mora; Se há direito à indenização por lucros cessantes; Se a negativa da seguradora configura dano moral indenizável.

Portanto, passo a análise das matérias impugnadas.

1. Da negativa de cobertura securitária por suposta inadimplência

A sentença reconheceu corretamente o direito à indenização com fundamento na ausência de notificação prévia da mora, exigência positivada na Súmula 616 do STJ, que dispõe:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Nos autos, há comprovação de que a seguradora continuou a receber as parcelas posteriores ao alegado inadimplemento, sem qualquer ressalva, além de não comprovar a notificação da segurada. A apólice, portanto, não se encontrava regularmente cancelada na data do sinistro.

Logo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária, como bem decidiu o juízo a quo.

2. Do pedido adesivo da autora de indenização por lucros cessantes

A pretensão tem por base o fato de a autora ter permanecido sem veículo por longo período após o roubo, em razão da recusa indevida da seguradora.

Com razão a apelante adesiva.

O fundamento do pedido não é a apólice, mas a responsabilidade civil contratual, à luz dos arts. 389 e 402 do CC
[1]
, bem como do princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC).

A jurisprudência admite a possibilidade de condenação por lucros cessantes mesmo fora da cobertura contratual, quando configurado o inadimplemento da seguradora que impede o segurado de restabelecer sua atividade.

SEGURO. Inadimplemento da seguradora. Lucros cessantes. Cabimento . - A seguradora é obrigada ao pagamento da indenização dos danos provocados por sinistro contemplado na apólice, nas condições contratadas. Porém, se do descumprimento do contrato pela seguradora surgem danos ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, por esse dano provocado pelo seu indimplemento responde a seguradora. Deferimento de parcela que, nas instâncias ordinárias, foi definida como sendo de lucros cessantes. Recurso não conhecido.

(STJ - REsp: 285702 RS 2000/0112465-0, Relator.: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 29/05/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 20/08/2001 p. 474 RSTJ vol. 154 p. 460 RT vol . 796 p. 225
)

No caso, há comprovação da recusa indevida e da necessidade da autora em utilizar transporte alternativo por longo período. Devido à complexidade de apuração imediata, impõe-se que os lucros cessantes sejam apurados em sede de liquidação por arbitramento.

3. Do pedido de indenização por danos morais (recurso adesivo da autora)

A negativa de cobertura em
circunstâncias abusivas
, como as ocorridas nos autos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afetando a legítima confiança da consumidora.

O STJ já se pronunciou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.
2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa .
3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016)

No caso concreto, a autora teve
seu sinistro indevidamente negado
, em momento de especial vulnerabilidade (após roubo de veículo), mesmo tendo realizado pagamentos subsequentes à suposta mora. A conduta da seguradora, portanto, configura
abalo moral indenizável
.

Diante disso, merece reforma a sentença para reconhecer o direito da autora à indenização por dano moral, que fixo, de forma moderada, em R$ 10.000,00, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de conhecer dos recursos e, no que diz respeito ao recurso à apelação da CAIXA SEGURADORA S.A.
, NEGO PROVIMENTO.

Por outro lado, em relação ao Recurso Adesivo da Autora DANIELA DA SILVA GONÇALVES
, dou provimento
para: Condenar a seguradora ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação por arbitramento; Condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação total, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

[1]
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Belém, 12/06/2025